Tribunal: TJMT
Processo: 0004830-02.2019.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004830-02.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN FONSECA DE SOUZA - CPF: 067.341.321-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004830-02.2019.8.11.0021

APELANTE: LUAN FONSECA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
RECURSO DESPROVIDO, COM REAJUSTE, DE OFÍCIO, DA PENA ACESSÓRIA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘
nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
’” [STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

“
Constatada a desproporcionalidade da sanção acessória estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta
” [N.U 0006102-88.2019.8.11.0002, minha relatoria, julgado em: 29/8/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004830-02.2019.8.11.0021

APELANTE: LUAN FONSECA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Luan Fonseca de Souza, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 306, caput, c/c art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro [embriaguez ao volante], cumulada com 6 (seis) meses de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

A defesa almeja a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

O Ministério Público requer o desprovimento do recurso, mesmo caminhado trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004830-02.2019.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso dispensa maiores digressões, uma vez que se cinge unicamente a pretensão de
isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

A despeito da legitimidade do pleito, sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

“
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” [STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

Por fim, apesar de não ter sido objeto de irresignação, verifico que a pena acessória carece de ajustes, posto que deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, já que embasadas nos mesmos fundamentos.

Ao fixar o prazo de suspensão ou proibição de se obter habilitação, o juízo de origem fixou-o em 6 (seis) meses, quando, utilizando dos mesmos critérios da reprimenda principal, deveria ter estabelecido em 2 (dois) meses, de modo que procedo, de ofício, ao reajuste.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o apelo.

De ofício, redimensiono a pena acessória, atinente à proibição para se obter permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, para o prazo de 2 (dois) meses, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024